Tribunal: TJDFT
Processo: 0716305-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AÇÃO COLETIVA. FORO. COMPETÊNCIA. ESCOLHA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DOMICÍLIO DO RÉU. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. A escolha de um dos devedores solidários, que não tem o foro estabelecido na Justiça Federal, afasta o argumento de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, a alegada incompetência absoluta do Juízo singular.
3. Devem ser acolhidos os aclaratórios quando o embargante afirma que o ajuizamento da ação em Brasília não ocorreu pelo fundamento de aqui ser o domicílio dele, mas porque em Brasília se encontra a sede do Réu, o Banco do Brasil.
4. Consoante jurisprudência majoritária desta egrégia Turma, o beneficiado pela sentença coletiva pode executá-la no foro do seu domicílio ou no do réu, sendo que, na espécie, é sabido que o Banco do Brasil tem sede em Brasília-DF.
5. Recurso provido, sem efeitos infringentes.